Tribunal: TJSP
Processo: 0063624-14.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ação visando a apresentação dos extratos de duas contas de poupança relativos aos períodos dos planos econômicos BRESSER, VERÃO, COLLOR I e COLLOR II – ação procedente com apelo do requerido – inconformismo injustificado – ainda que o requerido defenda que a primeira conta não tinha saldo positivo no período e que a segunda só foi aberta em 1994, deve

Ementa:
*CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ação visando a apresentação dos extratos de duas contas de poupança relativos aos períodos dos planos econômicos BRESSER, VERÃO, COLLOR I e COLLOR II – ação procedente com apelo do requerido – inconformismo injustificado – ainda que o requerido defenda que a primeira conta não tinha saldo positivo no período e que a segunda só foi aberta em 1994, deve apresentar os extratos que comprovem tais alegações – obrigação do requerido de guardar e exibir os documentos de que dispõe em relação aos seus clientes pelo menos até o decurso do prazo prescricional da ação principal, que no caso é vintenário - sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.*